Tribunal: TJMT
Processo: 0012553-94.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE EXAME ANTROPOLÓGICO – EXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE SUA INTEGRAÇÃO À SOCIEDADE – RÉU PORTADOR DE DOCUMENTOS CIVIS (RG, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO), COM ESCOLARIDADE DE ENSINO MÉDIO INCOMPLETO – NULIDADE AFASTADA – 2) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS JUDICIALIZADAS CONFIRMANDO AS AUTORIAS DE DELITIVAS – ADOLESCENTE QUE CONFESSA A PARTICIPAÇÃO NO CRIME – RÉU CONFESSO EM JUÍZO – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM POSSE DOS PERTENCES DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – PROVA DA PRÁTICA DO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES – 4) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE – PLEITO ALCANÇADO NA SENTENÇA ATACADA – AUSÊNICA DE CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento de exame antropológico, quando as provas dos autos são suficientes em apontar integração do réu à sociedade, tais como ensino médio incompleto, possuir CPF, RG e Carteira de Trabalho.
2. Não há como acolher a tese de absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente diante das provas colhidas durante a fase judicial, tais como a confissão do réu na empreitada criminosa e a palavra do menor na participação do delito, indicando, outrossim, o crime de corrupção de menor.
3. inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas, quando os depoimentos em juízo dão conta da participação de terceiros no roubo, cabendo a confirmação da incidência da referida majorante.
4. Não há reforma a ser feita na dosimetria quando a sentença fixa a pena-base no mínimo legal, reconhece as atenuantes pretendida em recurso, tendo o juízo observado os termos da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012553-94.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.817.891-30 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), Dorailda Furquim de Almeida Melo (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Kayo Henrique Bento Cortés (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE EXAME ANTROPOLÓGICO – EXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE SUA INTEGRAÇÃO À SOCIEDADE – RÉU PORTADOR DE DOCUMENTOS CIVIS (RG, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO), COM ESCOLARIDADE DE ENSINO MÉDIO INCOMPLETO – NULIDADE AFASTADA –
2)
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS JUDICIALIZADAS CONFIRMANDO AS AUTORIAS DE DELITIVAS – ADOLESCENTE QUE CONFESSA A PARTICIPAÇÃO NO CRIME – RÉU CONFESSO EM JUÍZO – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM POSSE DOS PERTENCES DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
EXCLUSÃO

DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – PROVA DA PRÁTICA DO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES –
4)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE – PLEITO ALCANÇADO NA SENTENÇA ATACADA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa por indeferimento de exame antropológico, quando as provas dos autos são suficientes em apontar integração do réu à sociedade, tais como ensino médio incompleto, possuir CPF, RG e Carteira de Trabalho.

2
. Não há como acolher a tese de absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente diante das provas colhidas durante a fase judicial, tais como a confissão do réu na empreitada criminosa e a palavra do menor na participação do delito, indicando, outrossim, o crime de corrupção de menor.

3.
inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas, quando os depoimentos em juízo dão conta da participação de terceiros no roubo,

cabendo a confirmação da incidência da referida majorante.

4.
Não há reforma a ser feita na dosimetria quando a sentença fixa a pena-base no mínimo legal, reconhece as atenuantes pretendida em recurso, tendo o juízo observado o
s termos da Súmula 231 do STJ,
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por PAWIRI ABOODI TSEREDZE, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (ação penal cód. 259537) que o condenou nas penas do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, c/c art. 244 do ECA, c.c art. 69 do CP, a sanção de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais postula:
1)
A nulidade da decisão pela ausência de exame antropológico no recorrente, por ser o réu indígena.
2)
A absolvição dos crimes de roubo e de corrupção de menor; Alternativamente:
3)
Exclusão da majorante do delito de roubo (concurso de pessoas);
4)
A redução da pena-base para seu mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal, consequentemente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Razões pags. 288/294-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (pags. 301/314-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 323/327-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o réu PAWIRI ABOODI TSEREDZE recorre da sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, pela pratica do roubo majorado e corrupção de menor.

De acordo com a denúncia, no dia 15/08/2017, por Volta de 15h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia de Melo”, localizada na Rua 27, no 1.305, jardim Pitaluga, nesta cidade, o apelante, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios juntamente com um terceiro e o menor K. H. B. C., de 15 anos de idade,
subtraíram para si, mediante grave ameaça, consistente no uso de um simulacro de arma de fogo
(, um aparelho celular Samsung, J5, de cor dourada, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) em espécie, pertencentes a vítima, DORAILDA FURQUIM DE ALMEIDA MELO.

Por esses fatos o apelante foi julgado e condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE EXAME ANTROPOLÓGICO

A defesa visa a nulidade da sentença alegando ausência de exame antropológico pleiteado e não realizado pelo juízo, violando o contraditório e ampla defesa.

A Lei 6.001/73, em seu artigo 4o, destaca que

“Os índios são considerados: III -
Integrados
- Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura."

Ao indeferir o pedido
ofertado pela defesa de estudo antropológico, o juízo originário fundamentou no fato de que, embora o réu possuir origem indígena, ele já era, na data do fato, pessoa integrada ao convívio social fora da aldeia indígena, escreve e fala a língua portuguesa, possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, é portador dos documentos: CPF e RG., e trabalhava na loja HAVAN localizada na cidade, verbis:

“A defesa de Pawiri Aboodi Tseredze pugnou pela realização de laudo antropológico e de nomeação de intérprete ao mesmo.

Através dos autos, vislumbra-se que não há por parte do denunciado qualquer sinal de que não esteja integrado na sociedade, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou ainda, qualquer distúrbio mental que pudesse influenciar na sua vontade ou na sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato.

Nesse diapasão apesar do réu possuir origens indígenas, ele se
mostra integrado completamente a sociedade, uma vez que escreve e fala a língua portuguesa, possui Como grau de instrução ensino médio incompleto, é portador de cédula de identidade e de cadastro de pessoas físicas, e maias ainda, trabalhava na Empresa Havan localizada nesta...”
(pag. 219/220-PDF).

De fato,
o pleito de nulidade, bem como da realização de exame antropológico no réu não se faz necessário ao presente caso dos autos
, porquanto, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, não há dúvidas a respeito da imputabilidade do apelante, que mostra adaptados à civilização e aos costumes dos não nativos, tanto que possui documentos exigidos por qualquer cidadão brasileiro para atuar na vida civil, inclusive trabalhando em loja da rede HAVAN, na qual a admissão é via entrevista, fatos reveladores de sua integração total no habitat urbano.

Assim, a decisão que indeferiu o estudo antropológico no réu está em consonância com a jurisprudência:

(TJMS)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180 DO CP)–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - LAUDO ANTROPOLÓGICO – PRESCINDIBILIDADE.
(...) I -
Restando demonstrado pelos elementos dos autos que o recorrente, indígena, é integrado à sociedade civil, desnecessária a realização de exame antropológico.
(...).”
(APR: 00016652620098120002 MS 0001665-26.2009.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação:
01/10/2019).

(STJ)

“(...)
É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil
e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.(...)”
(REsp: 1129637 SC 2009/0119988-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013).

Nega-se, assim, o pleito defensivo de nulidade por falta de exame antropológico.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Em síntese, pretende a defesa do apelante a absolvição do crime de roubo e corrupção de menor por falta de provas.

A pretensão defensiva não merece acolhimento, portanto,
afasto a preliminar de nulidade do processo
.

A materialidade
, está comprovada por meio do demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pags. 18/19-PDF), Boletim de Ocorrência (pags. 41/44), Termo de Apreensão e Entrega (pags. 52/53 e 54-PDF), Auto de avaliação indireta (pag. 79-PDF), Laudos de Balística atestando a arma de pressão tipo Pistola (pags. 84/85-PDF).

Quanto a autoria
, conforme bem pontuado na sentença,
em juízo houve depoimentos que comprovam a participação do recorrente no crime de roubo em concurso de pessoas e mediante um simulacro de arma de fogo
(tipo pistola de pressão), e na companhia de um menor.

RICARDO LOPES PEREIRA, Policial Militar que fez a prisão do réu e dos demais comparsas do roubo, ouvido na polícia declarou que ao receber a informação do assalto, estava nas proximidades e se deparou todos descendo de bicicleta, confirmando se tratar da pessoa do réu bem como que haviam mais dois suspeito sendo um deles o menor, este último teria lhe informado onde estavam escondidos o dinheiro roubado e o celular da vítima,
verbis
:

“Fomos anunciados via copom que acabara de ocorrer um roubo

na Mercearia D. Melo no Bairro Pita/uga, em que três indivíduos adentraram portando uma arma e um de máscara branca, ameaçaram a proprietária no local e levaram dinheiro e celular da vitima e evadiram em duas bicicletas (...) Quando
deparou com um individuo descendo na via em sentido contrario em alta velocidade em uma bicicleta e de blusão preto; QUE, de imediato foi modulado com a guarnição da Cia 01 (SGT Rony e SD Ricardo);
Que vinham em mesma direção e estes conseguiram abordar o suspeito,
sendo encontrado com

o mesmo um simulacro de arma de fogo e uma mascara branca utilizada no roubo, sendo este suspeito de nome PAWERI;
que a guarnição visualizou mais dois indivíduos descendo de bicicleta preta e ao visualizarem a guarnição pularam da bicicleta e saíram correndo pulando muros...
consegui fazer a detenção dos suspeitos DENIEL e o SGT NEUESLEY juntamente conseguiram prender o menor infrator Kayo sendo que este mostrou o local onde estava o dinheiro e o celular roubados
dentro de uma lixeira
” (Declaração do policial RICARDO LOPES PEREIRA na fase investigativa – pag.

Na fase judicial
, RICARDO LOPES PEREIRA confirmou sua versão dada na polícia, verbis:

“...relatou que, sua guarnição foi comunicada através do Copom de que havia acabado de ocorrer um roubo na Mercearia D. Melo, no Bairro Pitaluga, em que três indivíduos adentraram portando uma arma e ameaçaram a proprietária do local, levando consigo dinheiro e o aparelho celular, evadindo-se em duas bicicletas ... que se deparou com um individuo descendo na via em sentido contrario em alta Velocidade em uma bicicleta e de blusao, de imediato modulou com outra guarnioao policial; que estavam indo na mesma direção estes conseguiram abordar o suspeito, sendo identificado como PAWIRI; ...Visualizou mais dois indivíduos descendo em uma bicicleta preta e ao visualizarem a guarnição pularam da bicicleta e sairam correndo pulando muros; que foi modulado om as demais guarnição para fazer o cerco, sendo que conseguiu fazer a detenção do suspeito Daniel; ... conseguiram prender o menor infrator Kayo, sendo que este mostrou o local que estava o dinheiro e o aparelho celular que haviam sido roubados.”

O adolescente,
em juízo
, manteve sua versão dada na fase policial, que de fato praticou o crime juntamente com o apelante e com a pessoa de DANIEL,
fatos também confessado pelo próprio apelante em juízo, conforme ressai de seu interrogatório:
“...
em Juizo, o denunciado Pawiri confessou o cometimento do delito mediante a utilização de uma arma de “airsoft”, enquanto o réu Daniel negou envolvimento no crime (CD-fls. 173).

(Pag. 250-PDF)

Destaco ainda o depoimento do adolescente que participou do crime juntamente como réu e corréu DANIEL:

“...eu fui por que eu quis mesmo... foi eu e os outros dois...daniel ficou só cuidando...entregou a “arma” pro PAWERI ... nóis entrou pegou os trem e vazou ...
PAWIRI;
onde é que ele caiu junto... quem fez o roubo foi eu e
PAWIRI Daniel ficou lá fora...”
(Declaração do menor KAIO em juízo-PDG. 318-PDF).

As provas apresentadas em juízo, confirmam que o apelante se trata de um dos assaltantes, bem como a presença do menos KAIO no assalto, inclusive confessado por este último em juízo, bem como com relação ao recorrente PAWIRI confirmando
“Pawiri eu já conhecia já”
(pag. 318-PDF), de modo que o apelante já sabia que KAIO era menor.

A propósito, há nos autos provas da condição de menor do Adolescente, como se verifica da sua qualificação e o acompanhamento pela curadora SUESLLEY CUNHA DE SOUZA e Termo de depoimento em juízo contando no de Certidão de Nascimento (pag. 224-PDF).

Assim, o conjunto probatório harmônico e coerente conduz à
certeza da existência dos delitos e de sua autoria, qual seja, roubo e corrupção de menor
, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa, pelos próprios acusados.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência:

(TJPB)

“(...)Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
(RAC 0019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal).

Portanto, nego pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS

No presente caso, restou evidenciado nas provas dos autos a existência do concurso de pessoas no crime de roubo, diante das palavras do próprio apelante que confessou o crime e do adolescente KAIO, de modo que infundado o afastamento da majorante reconhecida na sentença:

“...em Juizo, o denunciado Pawiri confessou o cometimento do delito mediante a utilização de uma arma de “airsoft”, enquanto o réu Daniel negou envolvimento no crime (CD-fls. 173).

(Pag. 250-PDF)

“...eu fui por que eu quis mesmo... foi eu e os outros dois...Daniel ficou só cuidando...entregou a “arma” pro PAWERI ... nóis entrou pegou os trem e vazou ...
PAWIRI;
onde é que ele caiu junto... quem fez o roubo foi eu e
PAWIRI Daniel ficou lá fora...”
(Declaração do menor KAIO em juízo-PDG. 318-PDF).

Desse modo, mantenho a majorante do concurso de pessoas.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL E DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PENAL

Analisando a dosimetria da pena, vejo o pleito da defesa já foi alcançado na sentença originária.

Isso porque, ao fixar a pena-base, a magistrada a manteve em seu mínimo legal:

“A vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 157, do CP
(roubo) em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez dias-multa).
(Sentença – pag. 260-PDF).

Na segunda fase
, embora tenha rec
onhecido as atenuantes da menoridade penal relativa e a confissão do apelante
,
manteve a pena em seu mínimo legal (quatro anos), a teor do comando sumular 231 do STJ.

Por fim,
na terceira fase,
elevou a pena em 1/3 em virtude da causa de aumente do concurso de pessoas. Chegando a pena final do roubo em 05 anos e 04 meses.

Do mesmo modo procedeu com a pena quanto ao delito de corrupção de menor. (pag. 261-PDF). Que restou fixa em seu mínimo legal (um ano de reclusão).

Assim, analisada dosimetria da pena aplicada ao apelante, não há motivos para a sua reforma devendo permanecer inalterada, e por consequência, deve ser mantido o regime semiaberto. Ainda, inviável a aplicação do artigo 44 do CP, por não total ausência de seus requisitos.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurs
o defensivo, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020